Tribunal: TJBA
Processo: 0801925-15.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0801925-15.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNILEVER BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
LUCIANA GOULART PENTEADO, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIANA BRITO CAIRO

APELADO: EDIMA AMARAL DE SANTANA

Advogado(s)
:
EDNA JARDIM BRAGA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO FATO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora, alegando ter adquirido e consumido sorvete com fragmentos de vidro, produto fabricado pela requerida.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, julgando procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. Apelação cível interposta pela requerida, sustentando: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) inexistência de prova do fato constitutivo do direito da autora; (iii) desproporcionalidade do valor arbitrado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) saber se restou configurado o fato do produto e o consequente dever de indenizar; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença está suficientemente fundamentada, com menção às provas constantes dos autos, não havendo nulidade, conforme entendimento do STJ de que fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação.

6. Restou demonstrado nos autos que o produto apresentava corpo estranho, configurando fato do produto nos termos do art. 12 do CDC. As provas, incluindo imagens, e-mails e depoimento da autora, são coerentes com a narrativa apresentada.

7. A responsabilidade do fabricante é objetiva, eximindo-se apenas nas hipóteses do §3º do art. 12 do CDC, não comprovadas nos autos.

8. O dano moral decorre da exposição a risco concreto à saúde e à integridade física e psíquica da consumidora, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.899.304/SP).

9. O valor fixado de R$ 20.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o risco à saúde e os precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “Caracteriza-se o dano moral passível de indenização a presença de corpo estranho em produto alimentício, ainda que não consumido, quando comprovada a exposição do consumidor a risco concreto à saúde, sendo objetiva a responsabilidade do fabricante nos termos do art. 12 do CDC”.

### Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXII e X;

- Código Civil, arts. 927, caput e parágrafo único, 944;

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 12, §3º;

- Código de Processo Civil, art. 85, §2º;

- Súmula 362 do STJ.

### Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt no AREsp 387.614/SP;

- STJ, AgInt no AREsp 407.917/RJ;

- STJ, REsp 1.899.304/SP;

- STJ, REsp 665.425/AM;

- TJ-SP, AC 10102265320198260011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0801925-15.2015.8.05.0274
, em que figuram como apelante UNILEVER BRASIL LTDA. e como apelada EDIMA AMARAL DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.